Tribunal: TJMT
Processo: 0018579-28.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0018579-28.2016.8.11.0042
APELANTE: CLAUDEMIRO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 394, § 1o, II, do Código de Processo Penal, este recurso não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA